Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA POSTERIOR E EXTEMPORÂNEA CONTRA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS PRÓPRIOS EXEQUENTES NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA QUE APONTOU A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E, EM SUBSTITUIÇÃO À TR, E DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS APÓS AQUIESCÊNCIA TÁCITA, MAS INEQUÍVOCA, COM OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, os exequentes instruíram a petição inicial com planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR), o que foi empreendido anteriormente ao julgamento e a publicação do acórdão proferido no RE 870.947/SE pelo c. STF. Os exequentes apresentaram memória do cálculo do débito com a incidência da TR e não se insurgiram, em qualquer momento, para pleitear a retificação ou trazer à baila discussão, com a finalidade de aplicar o IPCA-E em substituição à TR na correção monetária do valor devido, mesmo cientes do debate empreendido no RE 870.947/SE.
2. A falta de insurgência dos exequentes no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de os próprios credores apresentarem os cálculos do valor devido e que não foram impugnados pelo devedor, bem como de não se manifestar sobre os cálculos consolidados, a que tacitamente o aquiesceu em razão da ausência de manifestação. Conduta contraditória em que os exequentes pretendem se beneficiar de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiu posição favorável à conta por eles mesmos elaborada com a incidência da TR.
3. A escolha legitimamente feita pelos exequentes em não debater o índice de correção ou impugnar os cálculos da Contadoria, também não refutados pelo executado, tornou-se definitiva pela ocorrência da preclusão. A mudança superveniente de comportamento adotada, com pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, e de retificação dos requisitórios expedidos, não merece acolhimento, porque não pode a parte pretender correção de equívoco a que ele mesmo deu causa. O comportamento contraditório atenta contra a boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5o do CPC e enseja insegurança, situação indesejada a ser repelida.
4. Recurso conhecido e desprovido.